Tribunal: TJDFT
Processo: 0700977-84.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700977-84.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIANO LOES DE ALMEIDA COELHO APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Em razão do indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, o apelante foi intimado para realizar o preparo; entretanto, quedou-se inerte. A comprovação do preparo é um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso, não se conhecendo dele, ainda que tempestivo, se não houver a sua apresentação. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com amparo no artigo 1.007, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 25 de agosto de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator